Tribunal: TJDFT
Processo: 0716621-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO. OBJETO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ADQUIRENTE. PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO (CDC, ARTS. 2o E 3o). DEFEITO DE FABRICAÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE. ALEGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. RESCISÃO DO NEGÓCIO. OPÇÃO RESGUARDADA AO CONSUMIDOR. PREÇO. DEVOLUÇÃO DO VALOR VERTIDO. POSTULAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR RENOVADA EM APELAÇÃO. ARGUIÇÃO RESOLVIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO AUTOR. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA PERICIAL. POSTULAÇÃO PELA VENDEDORA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO E NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS AO DIREITO INVOCADO. VIABILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA POSTULADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA. CASSAÇÃO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples apreensão de que a não comprovação pela demandante de não ter condição financeira para as despesas processuais seria apta a irradiar dúvida sobre a situação afirmada pela parte postulante da benesse se não sobejam outros elementos indutores da remuneração que aufere e da sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§2o e 3o).
3. Resolvida a arguição preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira inserta na relação processual no grau recursal, a inércia da parte suscitante defronte o decidido, deixando transcorrer em branco o prazo recursal correlato, enseja o aperfeiçoamento da coisa julgada sobre a questão, obstando que seja renovada em sede de apelação, pois não traduz instrumento adequado para devolução a reexame da questão decidida, o que compreende, inclusive, as matérias de ordem pública, pois, a despeito da natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da coisa julgada e da preclusão ao serem transmudadas em questões processuais e resolvidas.
4. Os contratos de compra e venda de veículo e financiamento com alienação fiduciária encerram negócios jurídicos conexos, qualificando-se como contratos coligados, e não acessórios, conquanto a subsistência dum dependa doutro, pois a compra e venda somente se aperfeiçoa com o fomento do mútuo, que, de sua parte, somente sobeja se aperfeiçoado a transação subjacente, determinando que, aviada pretensão volvida à rescisão de ambos, a instituição financeira mutuante, guardando perfeita identificação subjetiva com o pedido endereçado ao contrato que firmara, está revestida de legitimidade para compor a angularidade passiva da lide.
5. De conformidade com regra inerente ao sistema processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada antecipadamente.
6. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova técnica reclamada pela parte ré consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, da não asseguração de sua produção resulta a inferência de que a resolução antecipada da lide sem a asseguração da sua produção consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando rejeitado o pedido sob o prisma de que aparelhara o direito invocado com os fatos dos quais emergiria (CPC, art. 373, I; CF, art. 5o, LV).
7. Apelações conhecidas. Preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. Exame do mérito dos recursos prejudicado. Unânime.